Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO E POR CONFIGURAR PACTO COMISSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE RISCO CONCRETO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Conhecimento em que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de manter o autor na posse de imóvel rural de 20.140m2, localizado na Fazenda Ponte Alta-DF. A parte agravante alega que firmou cessão de direitos possessórios como garantia de empréstimo informal de R$ 800.000,00, com juros mensais de 4%, tendo sido declarado valor simulado de R$ 2.000.000,00. Sustenta que o negócio jurídico é nulo por simulação e por configurar pacto comissório, vedado pelo art. 1.428 do CC. Afirma posse mansa e pacífica e existência de ameaça de esbulho por parte do agravado. O pedido liminar foi indeferido em 1o Grau e reiterado no recurso, que teve também a tutela recursal negada monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência recursal que assegure a manutenção da posse do agravante sobre o imóvel, diante da alegação de nulidade do negócio jurídico por simulação, existência de pacto comissório e risco de esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de que a cessão de direitos possessórios teve natureza simulada e serviu como garantia de empréstimo informal, com juros usurários, carece de prova pré-constituída mínima que comprove a plausibilidade do direito invocado.
5. A documentação juntada se limita ao contrato de cessão e à narrativa unilateral do agravante, sendo insuficiente para indicar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de simulação, agiotagem ou pacto comissório.
6. Não há elementos objetivos que indiquem risco concreto e iminente de esbulho possessório, tampouco comprovação de atos praticados pelo agravado que revelem ameaça real à posse do imóvel.
7. Diante da ausência dos pressupostos legais, e considerando que a controvérsia demanda dilação probatória para elucidação da natureza jurídica do negócio, não se justifica a concessão de tutela provisória em sede recursal.
8. A tutela de urgência, por seu caráter excepcional, deve ser deferida apenas quando demonstrados, de forma clara e imediata, os requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência somente deve ser concedida quando comprovadas, de forma prévia e suficiente, a probabilidade do direito e o risco concreto de dano ou de ineficácia do provimento final.
2. A alegação de nulidade do negócio jurídico por simulação e por configurar pacto comissório exige, para fins de concessão liminar, prova mínima que corrobore a versão fática apresentada.
3. A ausência de risco atual e demonstrado de esbulho possessório inviabiliza a concessão de medida de urgência para manutenção da posse.
4. Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o deferimento de tutela provisória em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.